Tribunal: TJSP
Processo: 1001530-64.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Danos em equipamentos de segurados da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada a qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Danos em equipamentos de segurados da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada a qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito – Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré – Precedentes – Danos suficientemente demonstrados – Nexo de causalidade comprovado – Prova do pagamento produzida – Sentença mantida – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001530-64.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado/apelante HDI SEGUROS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-64.2019.8.26.0581 - Voto 31488
2
VOTO No : 31488
APEL. No : 1001530-64.2019.8.26.0581
COMARCA: SÃO MANUEL
APTE. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
APDO. :HDI SEGUROS S/A
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Danos
em equipamentos de segurados da autora em decorrência de
oscilação de energia elétrica Aplicabilidade da teoria da
responsabilidade civil objetiva
Assunção de risco
administrativo, dada a qualidade da prestadora de serviço
público ré Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do
CDC
Sobrecarga na rede elétrica constitui evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito
Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária
ré Precedentes Danos suficientemente demonstrados
Nexo de causalidade comprovado Prova do pagamento
produzida Sentença mantida Recurso negado.*
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por HDI
SEGUROS S/A em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgada
procedente pela r. sentença de fls. 183/186, condenando a requerida ao pagamento de
R$3.264,19, com correção monetária desde as datas dos respectivos desembolsos e juros de
mora de 1% ao mês da citação, além do pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a concessionária requerida, alegando a inexistência de provas
suficientes a comprovar os danos nos equipamentos dos segurados da autora, bem como a
responsabilidade da ré pela sua ocorrência, não se comprovando fatos constitutivos do
direito alegado. Em matéria de ressarcimento de danos, aplicam-se ao caso as disposições da
Resolução no 414/2010 da ANEEL, as quais não foram observadas na hipótese. Reitera que
em seus registros internos não se verificou a ocorrência de quaisquer irregularidades quanto
ao fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras nos imóveis dos segurados da
autora, admitindo-se como prova as telas dos sistemas utilizados pela apelante. Incumbia à
seguradora comprovar que as instalações elétricas internas dos imóveis eram regulares, com
a correta instalação do eletrodo de aterramento, de forma a afastar a culpa exclusiva do
segurado. Inaplicável a regra da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
Postula o provimento do recurso, com inversão do julgado (fls. 188/205).
Recurso
regularmente
processado,
respondido
(fls.228/250),
recebido nos termos do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.
VOTO.
De início, corrija-se a autuação para constar como apelante apenas a
Companhia Paulista de Força e Luz.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento por indenização paga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-64.2019.8.26.0581 - Voto 31488
3
pela seguradora autora por danos causados a bens de seus segurados, por falha no
fornecimento de energia elétrica pela ré, por oscilação de tensão de energia.
Narrou a autora, na inicial, celebrou contrato de seguro com Luiz
Henrique Fioravanti, representado pela apólice no 01.007.005.013529, pelo qual se obrigou,
mediante o recebimento do prêmio, a garantir os riscos aos quais o imóvel do segurado
estivesse exposto durante o período de vigência da apólice.
No dia 13/10/2018, ocorreram distúrbios na rede elétrica que
abastece o imóvel de seu segurado, devido a sobrecarga de energia, causando danos aos
equipamentos pormenorizadamente descritos na regulação de sinistro e laudos técnicos.
Após a notificação do ocorrido pelo segurado e avaliação de
empresas especializadas, apurou-se que os danos elétricos decorreram de energia elétrica na
rede que abastece o imóvel, danificando os equipamentos.
Postulou a seguradora autora, regressivamente, o ressarcimento do
valor de R$3.264,19 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos),
relativo ao pagamento da indenização ao segurado pelos danos em seus equipamentos, já
deduzido o valor correspondente à franquia.
A ação foi julgada procedente condenando-se a concessionária ao
pagamento dos valores despendidos pela seguradora com a indenização securitária prestada
ao segurado.
O recurso não comporta provimento.
A ré é concessionária de serviço público, sendo aplicável, em regra,
a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da CF, relativamente aos usuários do
serviço.
Nesse
sentido,
orientação
do
STF:
“EMENTA:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO: RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU
PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I.
- A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço
público é objetiva relativamente aos usuários do serviço, não se estendendo a pessoas
outras que não ostentem a condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E.
conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 06-05-2005).
Aplicam-se ao caso as normas do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica configura
relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90) e a ação regressiva de cobrança pressupõe
sub-rogação da seguradora nos direitos, ações, privilégios e garantias de suas seguradas, nos
termos do art. 349 do Código Civil.
Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal
e os fiadores.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe Salomão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-64.2019.8.26.0581 - Voto 31488
4
Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo pagamento da
“indenização securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações que competiam ao
segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro".
A responsabilidade da requerida, portanto, é objetiva, somente
elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva (não concorrente) da vítima,
conforme lição de Rui Stocco: “A teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando
de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa
exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
No caso concreto, a autora alegou, na petição inicial, equipamentos
eletroeletrônicos do segurado sofreram danos decorrentes de picos de tensão de energia
elétrica ocorridos em 13/10/2018.
Para comprovar suas alegações, juntou a autora: apólice do seguro,
ata de vistoria e relatório de regulação de sinistro, denotando que os danos nos
equipamentos do segurado da autora têm natureza elétrica, além de comprovante de
pagamento da indenização securitária no valor pleiteado na inicial (fls. 19/65).
O relatório de regulação indica expressamente que no dia do
sinistro a região foi atingida por más condições climáticas (chuvas, raios e queda de tensão),
acarretando danos elétricos em equipamentos da residência do segurado (fls. 26/28).
Nos laudos técnicos (fls. 42/47), por sua vez, corroborando o
anteriormente alegado, constam os seguintes esclarecimentos: “De acordo com testes
realizados nos equipamentos abaixo citados, comprovou-se que os mesmos sofreram forte
variação elétrica, como consequência pararam de funcionar ou tiveram seu funcionamento
comprometido, não sendo viável efetuar os reparos necessários.”
Frise-se que referidos laudos técnicos (fls. 42/47) foram elaborados
por empresas especializadas e sem qualquer relação com a seguradora, atestando que os
danos decorreram de forte variação de energia elétrica, provocando a queima dos aparelhos
do segurado.
O pagamento, por sua vez, encontra-se suficientemente comprovado
a fl. 65, não sendo objeto de impugnação.
Portanto, ao contrário do que alega a ré, o processo está
suficientemente instruído com elementos concretos de prova a agasalhar a pretensão
regressiva da seguradora autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-64.2019.8.26.0581 - Voto 31488
5
Embora competisse à requerida apelante a produção de prova da
regularidade dos serviços por ela prestados, nenhum elemento concreto de prova exibiu
nesse sentido , nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não juntando qualquer prova séria no
sentido de que no dia do evento lesivo não ocorreu qualquer distúrbio em sua rede elétrica.
Limitou-se a requerida a trazer certificados que comprovariam a
idoneidade da empresa, os quais, porém, não guardam qualquer correlação com o caso
específico dos autos (fls. 125/128).
Embora as impressões de tela das consultas ao sistema interno da
requerida não apontem anormalidades (fl. 118), tampouco indicam os valores da tensão
efetiva na região do imóvel do segurado ao longo do dia em que ocorrido o evento.
Por outro lado, por ocasião da vistoria in loco realizada durante a
regulação do sinistro, a empresa Ativa Brasil constatou: “Em vistoria, constatamos que o
endereço está coerente em relação a apólice, aviso e comprovante de endereço. Trata-se o
risco de uma moradia habitual do segurado e família, constrição superior e bons aspectos
construtivos, inclusive nas suas instalações elétricas”. (fl. 26)
Portanto, não se demonstrou a ausência de sobrecarga no sistema da
rede elétrica da unidade consumidora ou outro fato externo às instalações do segurado que
justificasse o reconhecimento da inexistência de falha no serviço e, consequentemente, o
rompimento do nexo de causalidade.
Comprovando-se que os danos decorreram da oscilação de energia,
sem demonstração de culpa exclusiva dos segurados da autora, reconhece-se a
responsabilidade da concessionária requerida pelos danos alegados na inicial, por se tratar
de evento previsível que se insere no risco da própria atividade da ré e que, portanto,
também não teria o condão de excluir sua responsabilidade.
Fenômenos naturais não excluem sua responsabilidade, porque
eventos previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria atividade.
Deve a requerida garantir medidas protetivas aos usuários evitando-
se a oscilação da tensão da energia recebida.
Dispõe o art. 25 da Lei 8.987, de 13/02/1995: “Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.
Em caso semelhante, já decidiu o STJ: “concessionária merece ser
responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda de um raio
não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas, como
por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-64.2019.8.26.0581 - Voto 31488
6
tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão , que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min.
Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal sobre o tema:
AÇÃO DE REGRESSO Seguradora contra concessionária de
energia elétrica Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
razão
de
sobrecarga
elétrica
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido Nexo causal configurado Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF Ação
procedente em parte Sentença mantida Apelação e recurso
adesivo desprovidos. (Ap. Cível 0198863-15.2008.8.26.0100, rel.
Des. Luiz Antonio de Godoy, j. 30.06.2015).
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
Fornecimento de energia elétrica. Danos causados a segurado.
Equipamentos danificados por oscilações na rede. Descargas
elétricas (raio). Evento previsível que não configura força maior
ou caso fortuito, pois se insere no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, a qual tem meios de se proteger e
controlar a oscilação na tensão. Precedentes desta Corte e do
STJ. Vinculo contratual. Juros de mora a contar da citação. -
APELOS
DESPROVIDOS.
(Ap.
Cível
1114036-44.2014.8.26.0100, rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j.
15.04.2016).
Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização por dano material devida. Dano moral,
porém, não caracterizado. RECURSOS NEGADOS. (Ap. Cível
4004389-31.2013.8.26.0510, rela. Desa. Gil Cimino, j. 07.04.2016).
AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços.
Energia
elétrica.
Oscilação
no
fornecimento.
Danificação de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro
pela Seguradora. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a
condenação da Seguradora no pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade
em R$ 2.000,00. APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na
cobrança
regressiva
pela
sub-rogação
nos
direitos
do
consumidor segurado, em razão do pagamento da indenização
pelo risco coberto por danos elétricos, invocando a proteção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001530-64.2019.8.26.0581 - Voto 31488
7
Código de Defesa do Consumidor com a argumentação de que
cabia à ré a prova da ausência do nexo causal.
ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a
reparação desse equipamento pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte do segurado, proprietário desse
bem, conforme a Apólice correspondente. Sub-rogação da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços de energia elétrica, que responde pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37,
§6o, da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da
responsabilidade civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco
Administrativo. Reembolso que deverá ser efetuado com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática a contar do
desembolso mais juros de mora pela taxa de 1% ao mês a contar
da citação, “ex vi” do artigo 405 do Código Civil. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a
honorária em 15% do valor da condenação. Aplicação do artigo
20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (Ap.
Cível 1015934-42.2014.8.26.0114, rela. Desa. Daise Fajardo
Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade.
A empresa de energia elétrica é responsável pelos danos
causados a aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de
energia. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se esses danos
são ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de ser
reembolsado, por força do artigo 786 do Código Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.
(Ap.
Cível
1008379-79.2015.8.26.0100, rel. Des. Mourão Neto, j. 15.12.2015)
Nesse cenário, patente o dever de indenizar que decorre da
responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e art. art. 37, § 6o, da CF, restando
demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta da ré e os efetivos prejuízos
ressarcidos pela seguradora autora.
Logo, a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por seus
jurídicos fundamentos.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pela
apelada, ofertando contrarrazões (fls.228/250), elevo os honorários para 15% do valor
atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §11o, do CPC.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR